Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712283-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0015728-36.2015.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou nada haver a prover quanto à petição de id 124154342 dos autos originários e determinou a penhora de R$ 41.114,07 (quarenta e um mil cento e quatorze reais e sete centavos) pertencentes a Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno (id 150350084 dos autos originários). Intimem-se Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por: 1) não cabimento quanto ao tópico do pronunciamento judicial agravado que declarou nada haver a prover quanto à petição de id 124154342 dos autos originários e 2) inovação recursal e supressão de instância quanto à alegação de que apenas os valores acima de quarenta (40) salários-mínimos e de cinquenta (50) salários-mínimos mensais podem ser penhorados ou bloqueados de conta poupança e de remuneração respectivamente, bem como ao argumento que Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen recebe seus proventos de aposentado por invalidez na Caixa Econômica Federal e esses valores são impenhoráveis. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator